Tribunal: TJDFT
Processo: 0730467-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730467-12.2024.8.07.0000 RECORRENTES: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, MULTIPLAN PARKSHOPPING E PARTICIPAÇÕES LTDA. RECORRIDA: VIA VENETO ROUPAS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: Direito civil. Agravo de instrumento. Locação. Fixação provisória dos encargos locatícios. Laudo unilateral. Razoabilidade. Ausência de contraprova. Art. 69 da lei 8.245/1991. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou provisoriamente os encargos locatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Duas questões em discussão: (i) a razoabilidade do laudo unilateral apresentado pela agravada; e (ii) a ausência de documentação contrária por parte do agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fixação provisória de aluguéis em ação renovatória não é vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, porquanto em sintonia com o disposto nos arts. 68, II, b e 72, § 4o, ambos da Lei 8.245/1991. 4. O agravante não apresentou qualquer documentação que pudesse contrapor os valores apresentados pela agravada, de forma que a decisão agravada deve ser mantida. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Negou-se provimento ao recurso. Tese: A fixação provisória de aluguéis em ação renovatória não é vedada pelo ordenamento jurídico e, não evidenciada discrepância nos valores apresentados pela agravada, deve ser mantida a decisão agravada. __________ Dispositivos relevantes citados: Lei 8.245/1991, arts. 68, II, b e 72, § 4o. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 72, §4o, da Lei 8.245/1991, sustentando que apenas o locador pode pleitear a fixação de aluguel provisório na ação renovatória, que deverá vigorar a partir do primeiro mês do prazo do contrato a ser renovado, devendo ser reconhecido que o locatário não pode formular tal pedido. Nesse sentido, apontam, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do TJMG e do TJSP; c) artigos 68, inciso II, e 72, §4o, ambos da Lei 8.245/1991, e 373, inciso I, do CPC, argumentando que, subsidiariamente, caso se entenda pela possibilidade do locatário formular pedido para arbitramento de aluguel provisório, seja observada a ausência de elementos hábeis para aferir o justo valor do aluguel, pois o laudo apresentado pela recorrida foi elaborado em perícia realizada em ação renovatória de outra loja do shopping, de segmento comercial diverso e localizada em outro corredor do empreendimento. Ao final, requerem que as futuras publicações e intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS, OAB/DF 7.383 (ID 69214066). Nas contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como que todas as publicações e intimações sejam realizadas em nome do advogado RUI CORREA DE MELO, OAB/MG 147.450 E OAB/CE 38.015-A (ID 69998239). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, e 72, §4o, da Lei 8.245/1991. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, nada a prover quanto ao pedido de publicação exclusiva em nome do advogado GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS, OAB/DF 7.383 (ID 69214066), tendo em vista não constar procuração em seu nome nos autos. Por derradeiro, determino que todas as publicações e intimações referentes à recorrida sejam realizadas em nome do advogado RUI CORREA DE MELO, OAB/MG 147.450 E OAB/CE 38.015-A (ID 69998239). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025